Tribunal: STF
Processo: ARE 1163180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 185, p. 1-11), opostos por N.F.L., da decisão (eDOC 181, p. 1-3) que negou seguimento ao presente ARE (eDOC 96, p. 2-31), com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF .



    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão porque “não teve apreciado o seu pedido de reconhecimento em sede de habeas corpus de ofício, se assim entender, da incompetência da Justiça Federal para processar o feito de origem e esposou as suas razões no corpo do Agravo (…) inadmitido” (eDOC 185, p. 1).



    Ademais, enfatiza o seguinte:



    “Data maxima venia, conforme se demonstrou no curso da ação penal, permanecem inexistentes elementos suficientes a indicar a transnacionalidade do suposto delito de tráfico de drogas, o que justificaria a fixação da competência federal à luz do disposto no art. 109, inciso IV da Carta Magna c.c. art. 40, inciso I da Lei 11.343/06; 



    (…)



    A exordial narra que o ora Suplicante teria participado com outros investigados em fatos que redundaram na prática de delitos de tráfico de entorpecente conhecido como cocaína. Segundo assentado na sentença, o motivo que justificaria a competência da Justiça Federal é que teria sido apurado durante as investigações à apreensão de entorpecente, no Brasil, com a mesma simbologia de outros ‘tabletes’ de droga que foram apreendidos na Bolívia e também na Inglaterra (Vide fls. 5264 e seguintes). SÓ ISSO, APENAS, E NADA MAIS!!!!!!”  (…)



          Ante a ausência de elementos que indiquem com a certeza necessária e sem margem de erro que a suposta organização da qual faria parte o ora Suplicante estaria voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, os delitos imputado na inicial, quais sejam, associação para o tráfico e tráfico internacional de drogas caem por terra, sendo passível de apuração a modalidade criminosa sob o aspecto interno, deslocando-se a competência para o âmbito estadual;” (eDOC 185, p. 2-6; grifos originais) 



     Ao final, a parte embargante, consignando a ocorrência de omissão, formula os seguintes pedidos:



    “Portanto, como premissa preliminar do presente arrazoado recursal, postula-se seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal, pela ausência de provas sobre a efetiva ocorrência de tráfico e associação para o tráfico internacional, sendo o caso, data maxima venia, de se REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, ANULANDO o feito desde o oferecimento da denúncia, remetendo-se urgentemente os autos ao Fórum Criminal Central da Capital para que lá sejam adotadas as providências que se entenderem cabíveis, então, perante o Juízo competente; 



    (…) chamando a atenção a esta omissão na decisão que inadmitiu o Agravo, vem, requerer, digne-se, conhecer destes Embargos de Declaração e dá-lhe provimento, para modificar a decisão que inadmitiu o recurso e admiti-lo julgando procedente o mesmo, concedendo se for o caso o habeas corpus de ofício e anulando todo o processo desde a denúncia, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente, como forma de soberania da JUSTIÇA.” (eDOC 185, p. 11; grifos originais)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.” (eDOC 79, p. 1)



    Ressalte-se, também, que o ora embargante, ao contrário do que alegado, sobretudo à luz do pedido formulado neste ARE (eDOC 96, p. 30), não pleiteou concessão de habeas corpus de ofício, não havendo, falar, pois, em eventual omissão da decisão ora impugnada. 



    Assim, diante dos fundamentos da decisão que não admitiu o RE (eDOC 95, p. 1-4), bem como da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 181, p. 1-3), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, os quais também elidem a pretensão aqui deduzida de eventual concessão de habeas corpus de ofício.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente